Tribunal: TJSP
Processo: 2006564-05.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio (tema 480). Prazo prescricional

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio (tema 480). Prazo prescricional quinquenal. Cumprimento de sentença requerido antes de transcorrido o lustro (tema 515). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento (tema 685). Expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito. Incidência (tema 887). Razões recursais, no mais, impertinentes nesta via recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000897612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2006564-05.2016.8.26.0000/50000,
da
Comarca
de
Mirassol, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é
agravada ROSALIA MARQUESINI SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte do agravo interno e, nesta, negaram provimento.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2006564-05.2016.8.26.0000/50000 - Voto no 36.556
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2006564-05.2016.8.26.0000/50000
COMARCA: MIRASSOL (3a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ROSALIA MARQUESINI SOARES
VOTO No 36.556
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO
COLETIVA
No
0403263-60.1993.8.26.0053).
Foro
competente. Reconhecimento ao beneficiário do
direito de ajuizar o cumprimento individual da
sentença coletiva no Juízo de seu domicílio (tema
480). Prazo prescricional quinquenal. Cumprimento
de sentença requerido antes de transcorrido o
lustro (tema 515). Juros de mora. Termo inicial.
Citação do devedor na fase de conhecimento (tema
685).
Expurgos
inflacionários
posteriores
a
título de correção monetária plena do débito.
Incidência (tema 887). Razões recursais, no mais,
impertinentes
nesta
via
recursal.
Decisão
mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.
Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em cumprimento
individual
de
sentença
proferida
em
ação
civil
pública, negou seguimento a Recurso Especial, pois o
V.
Acórdão
recorrido
observou
as
orientações
estabelecidas no E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos
Especiais
nos
1.243.887/PR,
1.273.643/PR
1.361.800/SP, 1.370.899/SP e 1.392.245/DF, julgados
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega violação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2006564-05.2016.8.26.0000/50000 - Voto no 36.556
3
à Lei Federal e aos princípios do contraditório e
ampla defesa. Sustenta: (a) a imprescindibilidade de
suspensão do feito com fundamento na afetação do
Recurso
Extraordinário
no 1.101.937/SP;
(b)
incompetência do foro do domicílio do poupador para o
trâmite do cumprimento individual da sentença coletiva; (c) necessidade de demonstração pela
poupadora do vínculo associativo com o IDEC e de
extinção do feito, sem julgamento de mérito, ante o
decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário no 573.232/SC; (d) necessidade de
fixação do termo inicial dos juros de mora a partir da
intimação
para
pagamento
nos
autos
de
habilitação/liquidação de sentença; (e) ocorrência da
prescrição da pretensão; e (f) violação da coisa
julgada, em razão da inclusão indevida de outros
expurgos inflacionários no cálculo do débito.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2006564-05.2016.8.26.0000/50000 - Voto no 36.556
4
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão
objeto
do
inconformismo
especial
e
os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.243.887/PR sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que a liquidação e a execução individual de sentença
genérica proferida em ação civil coletiva podem ser
ajuizadas no foro do domicílio do beneficiário, pois
os efeitos e a eficácia da sentença não estão
circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites
objetivos e subjetivos do que foi decidido (tema 480).
Ao julgar o Recurso Especial repetitivo
no 1.273.643/PR, a E. Corte Superior assinalou que o
prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento
individual de sentença proferida em ação civil pública
é quinquenal (tema 515).
Além
do
mais,
julgados
os
Recursos
Especiais repetitivos nos 1.361.800/SP e 1.370.899/SP,
a mesma E. Corte determinou que os juros de mora devem
incidir a partir da citação do devedor no processo de
conhecimento da ação civil pública, quando esta se
fundar em responsabilidade contratual cujo inadimplemento já produza a mora, ressalvada a
hipótese de configuração da mora em momento anterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2006564-05.2016.8.26.0000/50000 - Voto no 36.556
5
(tema 685).
E, no que diz respeito aos expurgos
inflacionários, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar o Recurso Especial repetitivo no 1.392.245/DF,
estabeleceu
as
seguintes
teses:
"Na
execução
individual de sentença proferida em ação civil pública
que reconhece o direito de poupadores aos expurgos
inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de
1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios
nos cálculos de liquidação se inexistir condenação
expressa,
sem
prejuízo
de,
quando
cabível,
o
interessado ajuizar ação individual de conhecimento;
(II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a
título de correção monetária plena do débito judicial,
que terá como base de cálculo o saldo existente ao
tempo do referido plano econômico, e não os valores de
eventuais
depósitos
da
época
de
cada
plano
subsequente" (tema 887). Confira-se a fls. 322/324.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 245/254) está em perfeita sintonia com as
orientações
superiores
ao
concluir
pela:
(a)
competência do D. Juízo de Primeira Instância; (b)
ausência dos efeitos da prescrição; (c) fixação do
termo inicial dos juros de mora a partir da citação do
devedor no processo de conhecimento da Ação Civil
Pública; e (d) aplicação da Tabela Prática do TJSP
para atualização monetária do débito exequendo.
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
De resto, afasto o pedido de suspensão do
presente reclamo, formulado com fundamento na afetação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2006564-05.2016.8.26.0000/50000 - Voto no 36.556
6
do
Recurso
Extraordinário
no 1.101.937/SP
à
sistemática da repercussão geral, sob o tema 1075 do
E. Supremo Tribunal Federal, para discutir a questão
relativa à constitucionalidade do art. 16 da Lei no
7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil
pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da
competência territorial do órgão prolator, e aplicação
do decidido nos Recursos Extraordinários nos 573.232/SC
e 1.101.937/SP, de estatura constitucional, pois não
foi interposto o devido Recurso Extraordinário, sendo
inviável a revisão da decisão nesta Câmara Especial de
Presidentes, a teor do art. 33-A do Regimento Interno
do
Tribunal
de
Justiça,
incluído
pelo
Assento
Regimental no 565/2017, e do art. 1.042 do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO